Tribunal: TJSP
Processo: 1500428-96.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Apelação da Defesa – Homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de motocicleta, sem habilitação a tanto, e em estado de embriaguez – Materialidade dos delitos demonstrada por exame pericial – Embriaguez da acusada confirmada por etilômetro – Colisão causada pela conduta imprudente da acusada, que conduzia uma motocicleta em estado de embriaguez, sem habilitação a tanto, levando a

Ementa:
Apelação da Defesa – Homicídio culposo e lesão corporal culposa na condução de motocicleta, sem habilitação a tanto, e em estado de embriaguez – Materialidade dos delitos demonstrada por exame pericial – Embriaguez da acusada confirmada por etilômetro – Colisão causada pela conduta imprudente da acusada, que conduzia uma motocicleta em estado de embriaguez, sem habilitação a tanto, levando a vítima Grace na garupa, desobedeceu sinalização semafórica e acabou por colidir contra a motocicleta pilotada pela vítima Ruth – Dinâmica dos fatos demonstrada pela prova pericial e pela prova oral – Condenações mantidas – Penas-base exasperadas em 1/6 ante as circunstâncias do acidente – Consequências do fato que desbordam às normais ao tipo – Concurso formal entre os delitos de lesão corporal e de homicídio culposo – Elevação da pena em 1/6 – Regime prisional semiaberto justificado pela quantidade de pena imposta e pelas circunstâncias do delito – Inviabilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas – Suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de um ano – Prazo proporcional à gravidade da conduta – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500428-
96.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante DEBORA DA
SILVA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500428-96.2019.8.26.0597 -Voto no 15.833
2
Voto no 15833
Apelação no 1500428-96.2019.8.26.0597
Comarca de Sertãozinho
Apelante: Debora da Silva de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Paula Aguiar Pizeta de Sanctis
Ementa
Apelação da Defesa – Homicídio culposo e lesão corporal
culposa na condução de motocicleta, sem habilitação a
tanto, e em estado de embriaguez Materialidade dos
delitos demonstrada por exame pericial Embriaguez da
acusada confirmada por etilômetro Colisão causada pela
conduta imprudente da acusada, que conduzia uma
motocicleta em estado de embriaguez, sem habilitação a
tanto, levando a vítima Grace na garupa, desobedeceu
sinalização semafórica e acabou por colidir contra a
motocicleta pilotada pela vítima Ruth Dinâmica dos fatos
demonstrada pela prova pericial e pela prova oral

Condenações mantidas Penas-base exasperadas em 1/6
ante as circunstâncias do acidente Consequências do fato
que desbordam às normais ao tipo Concurso formal entre
os delitos de lesão corporal e de homicídio culposo
Elevação da pena em 1/6 Regime prisional semiaberto
justificado pela quantidade de pena imposta e pelas
circunstâncias do delito Inviabilidade de substituição da
pena corporal por penas restritivas
Suspensão da
habilitação para dirigir pelo prazo de um ano Prazo
proporcional à gravidade da conduta Recurso de apelação
desprovido.
Vistos.
DEBORA DA SILVA DE SOUZA foi condenada
a cumprir a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 01 ano, por infração ao artigo 302, parágrafo 3o, e ao artigo 303,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500428-96.2019.8.26.0597 -Voto no 15.833
3
parágrafo 2o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 70
do Código Penal.
Inconformada a ré apela, pretendendo a sua
absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória. Alternativamente
pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos.
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 12 de fevereiro de
2019, por volta das 23,48 horas, na Avenida Antonio Paschoal, cruzamento
com a Rua José Bonini, cidade de Sertãozinho, DEBORA DA SILVA DE
SOUZA conduziu a motocicleta Honda CB 300 R, placa EHD 6039, sem que
estivesse em condições a tanto, haja vista a concentração de álcool em seu
organismo, agindo Seixas de Oliveira, de forma negligente e imprudente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500428-96.2019.8.26.0597 -Voto no 15.833
4
causando a morte de Ruth, bem como ofendeu a integridade física de Grace
Evelyn Schiavinato, causando-lhes lesões corporais de natureza leve.
Segundo o apurado, a ré assumiu a condução da
motocicleta, em estado de embriaguez, de forma imprudente, sem possuir
permissão ou habilitação para dirigir, oportunidade em que, levando a vítima
Grace na garupa, desrespeitou sinalização semafórica, acabando por colidir
contra a motocicleta Honda Biz, placa DVY 6860, pilotada pela vítima Ruth
Seixas de Oliveira, causando ferimentos que foram a causa da morte desta
ofendido e lesões corporais na ofendida Grace.
A materialidade dos delitos ficou comprovada por
meio do exame toxicológico, constatando-se a concentração de 0,7
decigramas de álcool por litro de sangue, da certidão de óbito relativa à vítima
Ruth Seixas Oliveira, e dos laudos médicos acostados aos autos, que indicaram
a ocorrência de “trauma de região de tórax anterior e membro inferior direito,
presença de escoriações difusas pelo corpo e dor à palpação de membro
inferior direito”.
Interrogada pela autoridade policial, a acusada
admitiu o consumo de bebida alcoólica, bem como afirmou ter assumido a
condução da motocicleta sem possuir habilitação a tanto, entretanto, alegou
não se recordar da desobediência à sinalização semafórica, assim como não
acredita ter dado causa ao acidente.
Por sua vez, a vítima Grace Evelyn Schiavinato
Martins, nas duas oportunidades em que foi ouvida, confirmou que ela e a ré
ingeriram bebida alcoólica, e em seguida ocupou a garupa da moto conduzida
pela ré, quando em determinado cruzamento ocorreu o acidente, todavia, não
soube dizer o que de fato aconteceu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500428-96.2019.8.26.0597 -Voto no 15.833
5
A seu turno, a testemunha Daniel Onizio Araujo,
ouvida nas duas fases da persecução penal, deu conta de que trafegava com
seu veículo Fiat/Idea na via pública quando presenciou o acidente, causado
após a motocicleta conduzida pela ré desobedecer a sinalização semafórica e
colidir contra a moto pilotada pela vítima Ruth, que faleceu no local.
Portanto, a meu ver, os elementos de prova
coligidos pela acusação são suficientes a demonstrar a responsabilidade penal
da acusada.
É certo que a ré conduzia a motocicleta no
momento do acidente e que agiu com manifesta imprudência, violando o dever
objetivo de cuidado, pois mesmo sem habilitação para conduzir veículo
automotor, e em estado de embriaguez, ela assumiu a condução da moto,
levando na garupa a vítima Grace, oportunidade ainda que desobedeceu
sinalização semafórica, fato que deu ensejo à colisão contra a motocicleta
conduzida pela vítima Ruth, causando a sua morte, bem como ferimentos à
ocupante da garupa da moto que ela mesmo conduzia, a vítima Grace.
Em relação ao delito descrito no artigo 302,
parágrafo 3o, da Lei 9.503/1997, a pena-base foi fixada em 1/6 acima do
mínimo legal, com fundamento nas circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré,
dentre elas a ausência de habilitação para conduzir veículo automotor, bem
como a desobediência de sinalização semafórica, resultando em 05 anos e 10
meses de reclusão.
Quanto ao delito descrito no artigo 303, parágrafo
2o, da Lei 9503/1977, pelos mesmos motivos acima, a pena-base foi fixada em
1/6 acima do mínimo legal, em 02 anos e 04 meses reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500428-96.2019.8.26.0597 -Voto no 15.833
6
Por fim, reconhecido o concurso formal de
infrações entre o delito de homicídio culposo e o crime de lesão corporal
culposa, a pena do delito mais grave foi aumentada em 1/6, resultando em 06
anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, de forma definitiva.
Quanto ao regime de pena imposto à ré, qual seja, o
inicial semiaberto, deve prevalecer, pois, a meu ver, parece ser o mais
adequado à hipótese dos autos, por força das circunstâncias e consequência do
delito, ora reconhecidas, que obstam a concessão do regime inicial mais
brando, ou de quaisquer outras benesses processuais, inclusive a substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Além disso, entendo que a proibição de obter
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de um ano é medida
acertada e foi bem justificada pela MMa. Juíza, e por isso fica mantida.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO CULPOSO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO PELO MESMO PRAZO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZO RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO FATO TÍPICO E
AO GRAU DE CENSURA MERECIDO PELO AGENTE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
constitui uma penalidade que pode ser aplicada isolada ou,
como no caso concreto, cumulada com pena privativa de
liberdade (art. 292 do CTB). O prazo de duração dessa
suspensão varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB),
devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao
grau de censura merecido pelo agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500428-96.2019.8.26.0597 -Voto no 15.833
7
Levando-se em consideração esses elementos, na hipótese
dos autos, em que um pedestre morreu em decorrência da
imprudência do paciente na direção do veículo automotor,
delito de extrema gravidade, não se mostra desproporcional
ou irrazoável a suspensão da habilitação por 2 anos,
mesmo prazo da pena privativa de liberdade. Aliás, essa
suspensão representa de forma mais considerável a
finalidade preventiva da resposta estatal, resguardando a
integridade física de terceiros.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 71.366/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/
Acórdão
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA
TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 10/03/2015)
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator